Tribunal: STF
Processo: RE 1343769
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (eDOC 2, p. 169-170):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO C/C INDENIZAÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE ESTRITAMENTE POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR N. 51/85. INTERPRETAÇÃO ADSTRITA À FUNÇÃO POLICIAL. INVOCAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL PARA ANULAR O ATO DE APOSENTADORIA. DECISÃO AINDA PENDENTE DE EXAME PELO TRIBUNAL DE CONTAS. POSSIBILIDADE. PEDIDO PARA SE APOSENTAR PELAS REGRAS ATUAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO NA INATIVIDADE PARA CONCESSÃO DE OUTROS DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INDENIZATÓRIO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei Complementar n. 51, de 20 de dezembro de 1985, dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4° do art. 40 da Constituição Federal.



    2. 0 termo 'cargo estritamente policial' previsto na norma deve estar relacionado às atribuições relativas ao exercício de cargo inerente as atividades policiais.



    3. Ainda que se leve em consideração interpretações dos Tribunais Superiores no sentido de que a concessão do benefício não fica adstrita ao nome do cargo, mas sim ao efetivo desempenho de atividades em condições de risco, bem como as que representam prejuízo à saúde ou a integridade física, tais atividades ficam inseridas nas atribuições apenas dos policiais, para fins de concessão de aposentadoria especial, não abrangendo a hipótese dos bombeiros militares.



    4. Não padece de qualquer ilegalidade a aplicação retroativa de precedente jurisprudencial deste Colegiado, o qual serviu de fundamentação para cassar a aposentadoria do requerente, quando o ato jurídico da aposentadoria ainda está pendente de exame pelo Tribunal de Contas.



    5. Impossibilidade de se assegurar ao requerente a concessão de aposentadoria futura a ser regida pelas regras atuais, porquanto não existe direito adquirido a regime jurídico, devendo as regras para a aposentação incidirem no momento em que o beneficiário reúne as condições necessária para a obtenção do benefício. Inteligência da Súmula n. 359 do STF.



    6. Com a EC n. 20/98, o art. 40, §10 da CF vedou o estabelecimento de qualquer forma de contagem de tempo fictício de contribuição. O período em que o Autor permaneceu em inatividade remunerada é tempo fictício de contribuição, não podendo ser considerado para a concessão de outros benefícios.



    7. Diante da ausência de qualquer conduta ilícita por parte da Administração Pública, que, atenta ao seu poder-dever de anular atos ilegais, cassou a aposentadoria do requerente, padece de razão o pleito indenizatório.



    8. Recurso conhecido e não provido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 198).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV; 21; 40; 93, IX; e 144 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 3, p. 35):



    “(...) não é o cargo em si que autoriza a aposentadoria especial na forma da Lei Complementar n° 51/85, mas as condições de risco. Portanto, não é possível dissociar as atividades de policial civil com as de bombeiro militar porque ambas integram os órgãos de segurança pública. 



    Sendo assim, jamais poderia ter sido excluído do tempo de atividade policial do Recorrente o período em que serviu ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal porque amparado em dois pilares sólidos: (1) Corpo de Bombeiros Militares, assim como a Polícia Civil, é órgão da Segurança Pública conforme define a Carta Maior e, (2) ambas atividades são essencialmente de risco.” 



    A Presidência do TJDFT admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 86-89).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, asseverou que (eDOC 2, p. 175-180):



    “Conforme relatado, LUCIANO CUNHA DE OLIVEIRA interpõe Recurso de Apelação diante da r. sentença, que julgou improcedente o pedido feito em desfavor do DISTRITO FEDERAL para que se reconheça como tempo especial para fins de aposentadoria o tempo de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), bem como o pleito indenizatório decorrente do ato que anulou a sua aposentadoria. 



    (…)



    Para cômputo do tempo indispensável à concessão de aposentadoria apresentou diversas certidões, dentre elas, certidão de tempo de serviço expedida pelo CBMDF comprovando tempo total de 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias. 



    O pedido de aposentadoria foi submetido ao controle interno da Instituição, tendo merecido parecer favorável e concessão pela Chefe da Seção de Análise e Concessões. Sobreveio a Portaria de 3/1/2014 concedendo a aposentadoria especial ao Autor. Dois anos após a publicação daquela Portaria, em 7/1/2016, o Departamento de Gestão de Pessoas da Polícia Civil do DF expediu notificação ao Autor asseverando que as concessões de aposentadoria deferidas em desacordo com o julgamento do Mandado de Segurança n. 2014002006552-3 seriam revistas. Sobreveio, então, a Portaria de 4/2/2016 tornando sem efeito a aposentadoria do Requerente. 



    De fato, a Lei Complementar n. 51/1985 dispõe, in verbis: 



    LEI COMPLEMENTAR N. 51, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1985 



    Dispõe sobre a aposentadoria do servidor público policial, nos termos do § 4º do art. 40 da Constituição Federal. 



    Art. 1º - O funcionário policial será aposentado: 



    I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial; 



    II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 65 anos (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados. 



    Art. 2º - Subsiste a eficácia dos atos de aposentadoria expedidos com base nas Leis n°s. 3.313, de 14 de novembro de 1957, e 4.878, de 3 de dezembro de 1965, após a promulgação da Emenda Constitucional n° 1 de 17 de outubro de 1969. 



    Art. 3º - Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 



    Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário." 



    Inicialmente, mister consignar que a lei é clara no sentido de que se trata do "servidor público policial". 



    Muito embora não se negue que a jurisprudência vem relacionando o termo "atividade estritamente policial" não ao exercício do cargo em si, mas ao efetivo e desempenho de atividades em condições de risco, bem como as que representam prejuízo à saúde ou a integridade física, deve-se ressaltar que tal interpretação diz respeito às inúmeras categorias da polícia, previstas no art. 144, da CF. 



    (…)



    Dentro da linha de precedentes jurisprudenciais citados, observa-se que a interpretação, ainda que nos moldes requeridos pelo Apelante, restringe-se apenas à categoria de policiais, diante da previsão expressa de que a lei se destina aos servidores públicos policiais, dos quais, o bombeiro militar não faz parte. 



    Ainda que o bombeiro militar faça parte das Forças Armadas, e tenha atribuições "relacionadas com a segurança pública, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio", conforme previsto no art. 144 da CF/88, não está classificado na categoria de policial. 



    (…)



    Por fim, não assiste razão ao Recorrente quando pleiteia que lhe seja assegurada a aposentadoria pelas regras atuais, porquanto não existe direito adquirido a regime jurídico, devendo assim incidirem as regras para a aposentação no momento em que o beneficiário reunir as condições necessária para a obtenção do benefício, conforme previsto na Súmula n. 359 do STF (Súmula 359: Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários).”



    Depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne à averbação do tempo de serviço prestado ao Corpo de Bombeiros para fins de aposentadoria, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional. Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2016. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO ÀS FORÇAS ARMADAS. CONTAGEM APENAS PARA FINS DE APOSENTADORIA E DISPONIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI 8.112/1990 e LEI DISTRITAL 197/1991). IMPOSSIBILIDADE. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional em que se baseou o Tribunal de origem (Lei 8.112/1990 e Lei Distrital 197/1991). Impossibilidade nesta esfera. 2. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição Federal. Incabível o recurso extraordinário pela alínea c do inciso III do art. 102 do Texto Constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do referido dispositivo.” (ARE 910.003-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, Dje de 30.8.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público distrital. Contagem de tempo de serviço prestado às Forças Armadas. Direito adquirido. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Artigo 102, inciso III, c, da Constituição Federal. Inaplicabilidade do permissivo constitucional. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 720.270-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 2.5.2013).



    Ademais, ressalte-se que esta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei em vigor à data da reunião dos requisitos necessários à obtenção do benefício. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria Compulsória. Vigência da Lei Complementar 144/2014. 65 anos de idade. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1.098.783-AgR, Min. Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.2.2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidor policial civil. Aposentadoria. Lei Complementar 51/85. Recepção pela CF/88. Orientação da Súmula nº 359/STF. Precedentes. 1. No julgamento da ADI nº 3.817, DJe de 13/1108, concluiu-se que a Lei Complementar nº 51/85 foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988. Essa orientação que foi reafirmada no julgamento do RE nº 567.110/AC-RG, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 11/4/11. 2. A jurisprudência da Corte é firme no sentido que se aplica à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos necessários para sua concessão. Inteligência da Súmula nº 359/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)’.” (ARE 881.118-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.11.2017). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente